Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009003-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. alegação de omissão, contradição e obscuridade. termos de quitação genéricos. contrato de natureza híbrida. arbitramento proporcional mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do STJ, reapreciou aclaratórios anteriores para sanar omissões, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao integral cumprimento da determinação do STJ; (ii) verificar se os termos de quitação juntados aos autos possuem eficácia para demonstrar a integral satisfação da obrigação remuneratória; (iii) definir se a natureza híbrida do contrato e a cláusula de rescisão afastam o arbitramento judicial; e (iv) apurar se houve efetiva prestação de serviços no período posterior a 31/12/2019 até a rescisão contratual em 19/11/2020.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente as determinações do STJ, examinando os termos de quitação e a existência de serviços não remunerados, inexistindo omissão.

4. Os termos de quitação são genéricos e não individualizam serviços ou processos, sendo inaptos a demonstrar quitação integral.

5. A rescisão unilateral do contrato pelo contratante impede o implemento da condição de êxito, afastando sua incidência e autorizando o arbitramento proporcional, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 129 do CC.

6. Inexiste contradição interna, pois a natureza híbrida do contrato não afasta o arbitramento na ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão.

7. A insurgência recursal revela, em essência, pretensão de rediscussão do mérito já decidido, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos processos ou etapas contratuais, não comprovam a integral satisfação da obrigação honorária. 2. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que exista cláusula
ad exitum
, quando frustrado o implemento da condição por ato do contratante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 129; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp nº 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; TJMT, RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, proferido nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1009003-50.2023.8.11.0041), que, em juízo de retratação/reapreciação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos anteriores apenas para sanar omissões, sem efeitos infringentes, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais à atuação do escritório embargado, sob o fundamento de que a rescisão unilateral do contrato frustrou a implementação da condição de êxito, sendo devida a remuneração pelo trabalho realizado (Id. nº 345002879).

O embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de cumprir integralmente a determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, a qual impôs a reapreciação dos embargos declaratórios com enfrentamento expresso das omissões anteriormente reconhecidas.

Assevera que persiste vício de omissão quanto à análise do contrato firmado entre as partes, o qual, segundo defende, estabelece regime remuneratório completo, com previsão de pagamento por etapas, adiantamentos e condição vinculada ao êxito, não havendo lacuna que autorize o arbitramento judicial de honorários.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e a existência de cláusulas específicas para pagamento em caso de rescisão (cláusula 17.6), mas, ainda assim, admitir o arbitramento de honorários, desconsiderando a lógica contratual pactuada.

Enfatiza que os termos de quitação firmados entre as partes comprovam a quitação integral dos serviços prestados até 31/12/2019, inexistindo valores pendentes, sendo que eventual período posterior não foi devidamente analisado quanto à efetiva prestação de serviços.

Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou de forma objetiva se houve efetiva prestação de serviços no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, limitando-se a conclusões genéricas acerca da existência de trabalho não remunerado.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes (Id. nº 347634394).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o recurso se limita à rediscussão de matéria já decidida (Id. nº 349756375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a autora/embargada, Galera Mari Advogados Associados, propôs a presente demanda em face do réu/embargante, Banco Bradesco S.A., objetivando o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais decorrentes de sua atuação profissional nos autos das ações nº 0625918-73.2017.8.04.0001; 0628065-72.2017.8.04.0001; 0634896-39.2017.8.04.0001; 7012156-16.2017.8.22.0001; 7048342-38.2017.8.22.0001.

Sustenta que, em 19/11/2020, o banco rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, o que a impediu de receber os honorários relativos ao trabalho desenvolvido nas referidas demandas.

Em primeira instância, o MM. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor nas ações n. atuação nos autos das ações n. 0625918-73.2017.8.04.0001; 0628065-72.2017.8.04.0001; 0634896-39.2017.8.04.0001; 7012156-16.2017.8.22.0001; 7048342-38.2017.8.22.0001, que tramitaram nas comarcas de Manaus/AM e Porto Velho/RO, no montante de R$ 100.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.”

Em segunda instância, esta egrégia Câmara Julgadora negou provimento tanto ao apelo interposto pela sociedade autora quanto àquele interposto pelo banco réu, mantendo irretocada a sentença apelada.

Em instância especial, o Exmo. Sr. Ministro Paulo Araújo deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Banco Bradesco, a fim de determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento” (Id. nº 334214371).

O acórdão embargado, proferido em juízo de retratação/reapreciação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.807.713/MT), acolheu os embargos anteriores apenas para sanar omissões, sem efeitos infringentes, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios (Id. nº 345002879).

A ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO COM CLÁUSULAS HÍBRIDAS DE REMUNERAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO PARCIAL. OMISSÕES SUPRIDAS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

2. O STJ, ao julgar agravo interno em recurso especial, reconheceu omissão quanto à análise dos termos de quitação e das etapas contratuais executadas, determinando o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento de honorários; e

(ii) se remanesce, objetivamente, etapa contratual concluída pelo escritório que não tenha sido abrangida por termo de quitação e ainda pendente de pagamento.

III. Razões de decidir

4. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui natureza híbrida, prevendo remuneração por adiantamentos, por atos e etapas processuais, e também cláusula de êxito.

5. A cláusula 17.6 assegura à contratada o direito à remuneração proporcional por serviços concluídos até a data da rescisão unilateral, o que impede o perecimento do direito à verba honorária.

6. Os termos de quitação apresentados abrangem apenas os serviços prestados até 31/12/2019, sem especificação de processos ou etapas, e não elidem a obrigação do contratante pelo pagamento proporcional referente à atuação realizada em 2020, até a data da rescisão.

7. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do arbitramento judicial de honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, quando a rescisão unilateral impede a conclusão dos serviços inicialmente contratados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões apontadas, nos termos da determinação do STJ.”

Inconformado, o embargante alega vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa no acórdão, especialmente quanto à natureza do contrato, validade dos termos de quitação, ausência de benefício econômico e impossibilidade de arbitramento de honorários.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade oueliminar contradição;

II -suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -corrigir erro material.

Parágrafo único.Considera-se omissa a decisão que:

I –deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, §1º.”

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara enfrentou expressamente os pontos determinados pelo STJ, adotando tese jurídica clara e fundamentada, ainda que contrária aos interesses do embargante.

No caso, o colegiado, ao interpretar o contrato e os fatos, notadamente a atuação incontroversa no período de 2020 até a rescisão, concluiu que a cláusula de rescisão (17.6) não poderia servir de óbice ao arbitramento judicial, sobretudo quando a própria dinâmica da rescisão unilateral impede a conclusão das etapas que ensejariam a remuneração final de êxito.

Tal entendimento, aliás, já foi reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa em acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado, que consignou expressamente que “o contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. Contudo, não estipulou critério para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira – N.U. 1048350-27.2022.8.11.0041, julgado em 11/06/2025, publicado no DJE em 17/06/2025).

Assim, a revogação do mandato antes da conclusão das execuções impediu o reconhecimento do adimplemento total por parte da contratante, legitimando, por conseguinte, o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza a fixação judicial da remuneração quando inviabilizado o recebimento nos moldes pactuados.

No que se refere à validade dos termos de quitação juntados aos autos e a sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, reafirmo o entendimento fundamentadamente adotado no acórdão embargado, per relationem, no sentido de que o “contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Em outras palavras, “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026).

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (ii) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

III. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido. (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (iii) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no AgInt no AREsp 2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. (TJTM - Quarta Câmara de Direito Privado – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 04/02/2026)

Na específica hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Some-se a isso, ainda, que, conforme se vê mais à frente na fundamentação do acórdão embargado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais na espécie se deu em razão da atuação profissional em processos em que a Sociedade/autora atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em 19.11.2020, de modo que, como o último termo de quitação juntado aos autos se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019 (Id. nº 200656822), no mínimo, o arbitramento judicial da verba honorária seria cabível para os serviços prestados no ano de 2020, além de que, frisa-se, para bem remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos a serem remunerados que consta do contrato em exame.

No que concerne à alegação de existência de condição suspensiva pendente, a qual, em tese, inviabilizaria a pretensão remuneratória, verifica-se que o acórdão embargado já enfrentou adequadamente a questão.

Com efeito, partiu-se da premissa de que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com cláusula
ad exitum
, constituiu obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio Banco/réu, circunstância que atrai a incidência da primeira parte do art. 129 do Código Civil, que veda o comportamento doloso daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse contexto, a solução adotada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada pelo mandante, tem o condão de elidir a condição suspensiva, afastando a vinculação dos efeitos remuneratórios ao seu efetivo implemento” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

De todo modo, a fim de afastar qualquer alegação de omissão, cabe consignar, ainda, o entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado envolvendo as mesmas partes, no sentido de que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, pode o profissional ajuizar ação de arbitramento, afastando-se a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – Terceira Turma – REsp n. 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025).

Dessa forma, verifica-se que a parte embargante busca, por via imprópria, rediscutir o mérito da decisão, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à fundamentação do julgado, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.400.882/SP).

Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de que eventual reiteração protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026